Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 42940550, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por R M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de no 0702022-18., tendo como parte agravada a empresa de telefonia CLARO S.A. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, conforme Id.145545281,dos autos de origem: “[...] Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise detida da inicial, não vislumbro, neste momento processual, a plausibilidade de direito da autora, a qual, em resposta ao comando de ID 140322848, informou que os serviços funcionaram apenas durante um mês e que não dispunha da integralidade das faturas e comprovantes de pagamento referidas, com exceção das que entranhou. Entendo que o feito necessita de maior dilação probatória, uma vez que, conforme os documentos apresentados, sequer é possível analisar as compensações de valores que a requerida teria feito após as contestações da autora. Com esses fundamentos, o perigo de dano e a possibilidade de reversão da medida pleiteada, do modo como os fatos foram apresentados na presente ação, também não estão, em análise perfunctória, caracterizados. Assim, INDEFIRO a Tutela de Urgência requerida. [...] ” Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a suspensão das linhas telefônicas e do plano contratado impede a continuidade dos seus serviços, os quais são ligados ao ramo de turismo, sendo imprescindível a comunicação entre a empresa e seus colaboradores no exterior, diz que vem sendo cobrada por um serviço que não está sendo prestado desde o mês de agosto de 2021. Aduz que o plano então contratado, Passaporte América, lhe dá direito a ligações de forma ilimitada, que a agravada lhe enviou e-mail alegando mau uso como o motivo para o bloqueio , que não há motivo para a suspensão das linhas e do plano. Prequestiona os dispositivos legais mencionados na inicial do recurso e, por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo, configurado no restabelecimento das linhas telefônicas e na suspensão das faturas cobradas. No mérito, pede o provimento deste agravo de instrumento. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, Id. 145545281,pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Compulsando os autos de origem, Id. 42940551, observo que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela. Na referida inicial, a então autora, noticiou que em 27.05.2021 contratou com a empresa requerida, ora agravada, linhas telefônicas tendo sido adquirido o pacote denominado roaming internacional (Pacote Américas), mas que, em 02.09.2021 recebeu um e-mail da Claro no qual era informado o bloqueio dos serviços, em face do “uso indevido”. Relatou que a operadora de telefonia passou informações divergentes e desencontradas, no sentido de que a internet utilizada não seria compatível com o plano contratado, etc. Pois bem. Diante desse quadro fático, e nesta sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a alegação no sentido de que a suspensão das linhas de telefonia está a acarretar a descontinuidade dos serviços da agravante, destaco que tal argumentação se denota frágil, na medida em que desprovida de comprovação. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, as questões referidas neste agravo de instrumento se confundem com o mérito da demanda principal e somente podem (devem) ser discutidas no bojo daquela ação, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo, pois, necessário averiguar com prudência o motivo pelo qual houve a suspensão dos serviços, posto que neste exame perfunctório não ficou esclarecido, sendo certo que somente durante a instrução do feito é que o magistrado poderá chegar a alguma conclusão, após a regular produção de provas. Por outro lado, o documento anexado ao Id. 140236083, demonstra que foi solicitado à empresa agravada a ativação do chamado “pacote América” de mais de 30 linhas telefônicas, cujo valor do plano seria de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). Por sua vez, a documentação encartada no caderno processual (e-mails remetidos para a agravante) deixa antever que a empresa agravada observou que o plano contratado não seria o adequado para os fins a que foram oferecidos. Assim, observo que a situação fática em apreço necessita ser melhor analisada junto ao juízo de origem, com a regular colheita de provas, o que não é possível nesta sede. No momento, não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito dos argumentos de que os serviços contratados foram suspensos e que, ainda assim, os mesmos estão sendo cobrados, compreendo que esta questão deve ser sopesada com base nas provas a serem produzidas na origem, como já mencionado, porquanto nesta análise superficial, própria das medidas de urgência, não restou evidenciada essa possibilidade. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora